Tribunal: TJPA
Processo: 0012701-82.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012701-82.2014.8.14.0051
APELANTE: RONDOBEL FLORESTA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O FIM ÚNICO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
RONDOBEL SERVIÇOS FLORESTAIS EIRELI (nome empresarial anterior RONDOBEL IND. E COM. DE MADEIRA LTDA)
contra o Acórdão (Num. 1693974 - Pág. 1 e 2; Num. 1693973 - Pág. 1 a 10) que conheceu do apelo, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Adentrando ao mérito recursal, o apelante insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da causa, argumentando que tais honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por ele, uma vez que este como autor da ação acabou desistindo da mesma.

2. Dessa forma, em atendimento aos critérios legais, deve-se utilizar como parâmetro o valor atualizado da causa, conforme o § 2º do artigo 85 acima transcrito.

3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida, à unanimidade.

Inconformada a empresa Rondobel, opôs embargos de declaração (ID Num. 4358241), suscitando apenas o prequestionamento dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no Recurso de Apelação

O Estado do Pará devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 4374483), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Cumpre esclarecer ainda que cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. Assim, os aclaratórios não visam a um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão já proferida.

Constato que no presente caso, o embargante não informa nenhum vício na decisão embargada, tendo manejado o presente recurso com a finalidade exclusiva de prequestionar a matéria com o objetivo de levá-la aos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, não sendo apontada afronta a quaisquer das hipóteses elencadas no artigo em análise, os aclaratórios mostram-se descabidos.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021